Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Para efeito de prequestionamento não há a necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
4. O mero exercício da pretensão recursal, isoladamente, não configura o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 4.1. Não constatada a ocorrência de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, o requerimento de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Requerimento formulado pelo embargado indeferido.